Tribunal: TJDFT
Processo: 0815320-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. AUSENTES DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 82727591).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordado por agentes de trânsito, culminando com a lavratura de auto de infração. Aduziu que foi autuada com a imposição de penalidade por infração de trânsito por recusa de se submeter ao teste do etilômetro, no entanto não lhe foi entregue cópia do auto de infração; no auto de infração não consta a assinatura da autoridade autuadora; não consta do auto de infração a identificação ao aparelho utilizado; foi induzido a erro por utilização de etilômetro passivo, bem como não houve tramitação simultânea do processo de suspensão. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Argumentou que a interpretação adotada pelo juízo de origem que transfere para o autor o ônus de apresentar documentos que estão em poder exclusivo da Administração afronta a autoridade das Turmas Recursais. Defendeu a inocorrência de litigância predatória e do abuso de direito, bem como que a mera adesão ao SNE ou o envio por carta simples não supre o dever de comprovação material da notificação. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê que “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”. Tal regra, embora imponha ao réu o dever de colaboração processual, não afasta o ônus do autor instruir a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação.
7. O requerente alegou a ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos por ausência de tramitação concomitante das penalidades pecuniárias e de suspensão do direito de dirigir. No entanto, não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da instauração dos processos de multa e de suspensão. Não se pode alegar inobservância da concomitância processual sem a juntada do ato que se afirma ter tramitado isoladamente, pois tal omissão impede a verificação do alegado vício, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, não se trata de documento inacessível ao autor. No caso em exame o autor sequer trouxe o auto de infração impugnado, de modo a permitir minimamente a verificação das irregularidades apontadas, mas apenas notificação de autuação (ID 82727579). O auto de infração também é documento essencial à propositura da ação, sendo legítima a extinção sem mérito pelo indeferimento da inicial.
8. A parte autora, em que pese alegar não dispor do processo administrativo, alega vício nele, em razão de suposta ausência de respeito à concomitância processual. Cuida-se de evidente ato de má-fé processual, uma vez que as suas irresignações trazidas a juízo são incompatíveis com os documentos por si juntados (ou omitidos). Ademais, há evidente litigiosidade fabricada, tendo em vista que o patrono atuante no feito distribui diuturnamente inúmeras ações contra os órgãos de trânsito, narrando os mesmos fatos e com os mesmos fundamentos. A conduta persiste, a despeito das diversas multas por litigância de má-fé aplicada em desfavor de seus clientes e do próprio advogado. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor da recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.